Tribunal: STF
Processo: HC 68413
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-22
Data de publicação: 1991-05-22

Ementa:
- Ação penal pública: titularidade privativa  do  Ministério
Público (CF, art. 129, I): compatibilidade com  o  art.  598  C.  Pr.
Pen., que legitima o ofendido ou seu sucessor  (CPP,  art.  31)  para
apelar, quando não o tenha feito o Ministério Público.
         O direito de  recorrer,  que  nasce  no  processo  -  embora
condicionado ao exercício e instrumentalmente conexo  ao  direito  de
ação, que preexiste ao processo - a ele  não  se  pode  reduzir,  sem
abstração das diferencas substanciais que os distinguem.
         Em  si  mesma,  a  titularidade  privativa  da  ação   penal
pública, deferida pela Constituição ao Ministério Público, veda que o
poder de iniciativa do processo de ação penal pública se configura  a
outrem, mas nada antecipa sobre a outorga ou não de outros direitos e
poderes processuais a terceiros  no  desenvolvimento  da  consequente
relação processual.
         Ao contrario, a legitimidade  questionada  para  a  apelação
supletiva, nos quadros do Direito Processual vigente,  se  harmoniza,
na  Constituição,  não  apenas  com  a  garantia  da   ação   privada
subsidiaria, na hipótese de inércia do Ministério Público  (CF,  art.
5., LIX), mas também, e principalmente, com a do contraditorio  e  da
ampla defesa e a do devido processo legal, dadas as repercussões que,
uma vez proposta a ação penal pública, a sentença absolutoria  podera
acarretar,  "secundum eventum litis",  para  interesses  proprios  do
ofendido ou de  seus sucessores (C. Pr. Pen., arts. 65 e 66; C. Civ.,
art. 160).